Tribunal: TJSP
Processo: 2350208-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA POR MOLÉSTIA GRAVE. DECISÃO PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR COORDENADOR DA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS – DEPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO ATO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO JURISDICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 270 DO RITJSP E DA SÚMULA 311 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.